Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700394-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE EMANUEL DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Defesa de Josenilto dos Santos Moreira, alegando omissão no acórdão quanto à apelação interposta pelo referido recorrente. Decido. Os embargos não devem ser admitidos. Conforme decisão de ID 15989996, da qual a Defesa tomou ciência (ID 16058351), os autos foram desmembrados em relação ao réu Josenilton, encontrando-se ainda no Juízo de origem sob o no. 0708931-72.2020.8.07.0003. Nos termos do artigo 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é atribuição do relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89 do RITJDFT, nego seguimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador